Tribunal: STF
Processo: EI 25
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de exceção de incompetência ajuizada por LUCIANO HANG “contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para investigação, processamento e julgamento dos fatos relacionados ao presente feito e, em especial, para o proferimento da decisão que determinou as medidas cautelares contra o excipiente, datada de 19/8/22”. 



    Argumenta o excipiente, em síntese, que esta SUPREMA CORTE é incompetente para processamento e julgamento de pessoas que não possuem foro por prerrogativa de função neste Tribunal, nos termos dos arts. 102, b e c, da CF/88 e 84 do Código Processo Penal. Quanto ao ponto, ressalta que nenhuma das pessoas indicadas no pedido inicial do Senador RANDOLFE RODRIGUES, na representação da Polícia Federal, e na decisão que determinou as medidas, é autoridade com prerrogativa de foro.



    Segue argumentando que (a) “diferentemente do que ocorreu nos Inqs. 4874/DF e Inq. 4828/DF, não há nenhuma autoridade com prerrogativa de foro capaz de justificar a competência dessa SUPREMA CORTE, nos termos do art. 102, “b” e “c” da Constituição Federal”; (b) “os fatos aqui investigados não possuem conexão com o objeto da investigação dos Inq. 4874/DF e Inq. 4828/DF. Não há nenhuma relação com o ex-Deputado Federal ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO que poderia atrair a competência do STF”; (c) “na remota hipótese de se entender o contrário (o que se admite apenas para fins argumentativos), os fatos ocorreram após o julgamento da Questão de Ordem suscitada na AP 937 (maio de 2018), onde o Plenário do STF entendeu que a competência por prerrogativa de foro aplica-se aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas”. 



    Além disso, afirma que, no caso objeto desta exceção, nenhuma das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp que deu origem à investigação ameaça a vida ou a dignidade de qualquer um dos Ministros do STF, configurando-se como exercício regular do direito de crítica e de liberdade de expressão.



    Em acréscimo, noticia que “o próprio Senador Randolph e mais oito Senadores da República subscreveram uma notícia-crime com base na mesma matéria de Guilherme Amado, distribuída no dia 18 do mês passado perante a 15ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Brasília (autos 1053936-68.2022.4.01.3400)”. 



    Requer, por fim, “o acolhimento da Exceção com a competente declinação de competência, nos termos do Princípio do Juiz Natural” e “considerando que já foi feita distribuição de notícia-crime sobre o mesmo fato, conforme item 3.14 acima, requer seja o feito encaminhado para a 15ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Brasília, a fim de ser apensado aos autos 1053936-68.2022.4.01.3400”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Não assiste razão ao requerente.



    Os argumentos trazidos pelo excipiente foram devidamente afastados na decisão que determinou as medidas ora impugnadas, tendo sido consignado, com base nos elementos de prova juntados à Pet 10.543/DF – que tramita em sigilo – a significativa relação dos fatos investigados com aqueles já objeto de apuração em diversos Inquéritos que tramitam nesta SUPREMA CORTE.



    Na decisão impugnada por meio desta exceção de incompetência, já tornada pública, assim ficou consignado:



    “O Inq. 4.874/DF, que justificou a distribuição desta Pet 10.543/DF à minha relatoria, por prevenção, foi instaurado, após determinação nos autos do Inq 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983 (então vigente); art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998.



    As condutas noticiadas nestes autos e identificadas pela Polícia Federal estão abarcadas pelo objeto do referido inquérito, notadamente pela grande capacidade socioeconômica do grupo investigado, a revelar o potencial de financiamento de atividades digitais ilícitas e incitação à prática de atos antidemocráticos.



    (...)



     Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a Democracia e o Estado de Direito, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a Democracia; revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inq. 4.874/DF e também no Inq. 4.781/DF, ambos de minha relatoria.



    (…)



    É importante ressaltar que o modus operandi identificado nos Inqs. 4.781/DF, 4.828/DF e 4.874/DF revela verdadeira estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao Tribunal Superior Eleitoral, além de autoridades vinculadas a esses órgãos, com estratégias de divulgação bem definidas. Essas condutas, de elevado grau de periculosidade, se revelam não apenas como meros “crimes de opinião”, eis que os investigados, no contexto da organização criminosa sob análise, funcionam como líderes, incitando a prática de diversos crimes e influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos.



    Além disso, o poder de alcance das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado considerada a condição financeira dos empresários apontados como envolvidos nos fatos, eis que possuem vultosas quantias de dinheiro, enquanto pessoas naturais, e comandam empresas de grande porte, que contam com milhares de empregados, sujeitos às políticas de trabalho por elas implementadas. Esse cenário, portanto, exige uma reação absolutamente proporcional do Estado, no sentido de garantir a preservação dos direitos e garantias fundamentais e afastar a possível influência econômica na propagação de ideais e ações antidemocráticas”.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou a possibilidade da prorrogação de sua competência na hipótese de existência de conexão probatória e presença de indícios apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes a investigações em trâmite nesta CORTE. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS PELA PRESENÇA DE CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.DENÚNCIA APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA.



    1. CONEXÃO PROBATÓRIA. Competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do recebimento de Denúncia oferecida pelo Procurador Geral da República.



    2. Denúncia oferecida em virtude de investigações conduzidas no INQ 4.874/DF que, por sua vez, foi instaurado após determinação exarada nos autos do INQ 4.828/DF, em trâmite nessa CORTE e também de minha relatoria, pela presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes aos identificados no INQ 4.781/DF.



    3. Prorrogação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas hipóteses de encerramento da investigação criminal, com o término do inquérito policial e eventual denúncia apresentada pelo Procurador Geral da República (Inquérito 4.641, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/8/2018; Inquérito 4.343, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2018).



    (…) omissis



    8. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA, com posterior declínio de competência à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    (Pet 9844, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022)



    Assim, ainda que esta investigação se encontre em fase inicial, seria absolutamente prematuro proceder ao declínio de competência desta SUPREMA CORTE, ainda mais em momento anterior à análise, pela Polícia Federal, dos elementos colhidos a partir das buscas e quebras de sigilo realizadas nos autos da Pet 10.543/DF, que demonstrarão a extensão da conexão dos fatos apurados com aqueles investigados nos Inquéritos 4.781/DF, 4.874/DF, 4.879/DF e 4.888/DF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO EXTINTA a presente Exceção de Incompetência e DETERMINO A BAIXA IMEDIATA dos autos ao arquivo, independentemente da publicação desta decisão.



    Após, publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente